Tribunal: TJDFT
Processo: 0714424-30.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0714424-30.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MATHEUS DA COSTA SILVA, MATHEUS COSTA DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Observa-se dos autos que o réu foi intimado da sentença por edital com prazo de 90 (noventa) dias, datado de 25/4/2022 (ID 34633048), mas os autos foram encerrados e remetidos a este tribunal antes de findo o prazo assinalado pelo juízo. Desse modo, apesar de o Núcleo de Assistência Jurídica do UniCEUB já ter apresentado as razões recursais em nome do réu e do corréu (ID 34968426), a constituição de patrono particular, ainda no curso do prazo recursal, torna referido ato inválido. Por conseguinte, DEFIRO o pedido de restituição do prazo para apresentação das razões recursais, formulado pela defesa de MATHEUS DA COSTA SILVA (ID 35598139). Após, ao Ministério Público de 1o grau para contrarrazões e à Procuradoria de Justiça para nova ciência e manifestação. Registro que o prazo inicia da intimação desta decisão. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 27 de maio de 2022 17:53:11. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator